Tribunal: TCU
Processo: 028.052/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2255/2020-TCU-Plenário Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento no art. 1o, XXIV, na forma do art. 143, V, 'a', ambos do RI/TCU, e de acordo com o parecer da unidade instrutiva emitido nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em conhecer da presente representação, para, no mérito, considerá-la improcedente, indeferir o pedido de concessão de medida cautelar, tendo em vista a inexistência dos elementos necessários para sua adoção, e encerrar o processo e arquivar os autos, dando-se ciência desta decisão, bem como da instrução da unidade técnica (peça 11), ao representante e à Universidade Federal do Rio de Janeiro. 1. Processo TC- Processo 028.052/2020-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Proatividade Consultoria Empresarial e Gestão de RH Ltda, CNPJ 13.732.124/0001-03. 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal do Rio de Janeiro. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.6. Representação legal: Carlos Augusto Cotia dos Santos (OAB/RJ 135.785), representando Proatividade Consultoria Empresarial e Gestão de RH Ltda. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.